Tribunal: STF
Processo: RE 173453
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA: Previdência Social. Benefício previdenciário. Vinculação constitucional. Auto aplicabilidade. O preceito inserto no art. 201, pars. 5. e 6, da Constituição Federal e autoaplicável, porque se qualifica como estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa. O disposto no par. 5 do art. 195 da Constituição Federal não constitui óbice a sua incidência, vez que é dirigido ao legislador ordinário, tão somente no que vincula a criação, majoração ou extensão de benefício ou serviço da seguridade social a correspondente fonte de custeio. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido.